Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-80.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004336-80.2019.8.11.0002
RECORRENTES: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDOS: JESSE LEONIDAS DE OLIVEIRA ARAÚJO e KARENE REGINA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 82022982) interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 63362463):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória, que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação.
Desse modo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes nos termos do Resp 1635428/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado em 22/05/2019, dje 25/06/2019.
O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.
A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1004336-80.2019.8.11.0002, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 21.10.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 65278959), estes foram desprovidos (ID 79568999).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA que reformou parcialmente a decisão proferida pelo juízo da 3a vara cível da comarca de Várzea Grande, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais, declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda e condenou as recorrentes nas seguintes verbas: (a) restituição das parcelas pagas acrescidas de correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação; (b) ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguel, em valor mensal, com incidência a partir de setembro de 2018, até a data de prolação da sentença; (c) multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato; (d) danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais); (e) honorários de sucumbência e custas judiciais, em 15% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora, quando do julgamento da apelação, pontuou, nos termos do REsp 1635428/SC, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 970/STJ), que a cláusula penal moratória, quando pré-fixa a indenização em patamar razoável, afasta a cumulação com lucros cessantes.
In casu, verificado pelo órgão fracionário recorrido que a multa de 2% prevista no contrato era capaz de ressarcir os danos materiais que os recorridos sofreram com a entrega tardia do imóvel, afastou-se a sua cumulação com os lucros cessantes. Nos demais pontos, manteve-se o decidido na sentença de piso.
As recorrentes alegam violação aos artigos 113, 422, 427, 927 e 944 todos do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
a) Ferimento aos princípios do pacta sunt servanda e boa-fé ao argumento de que “é inequívoca a impossibilidade de relativização deste princípio para autorizar a desconsideração das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, não havendo que se falar em intervenção estatal para tanto, notadamente porque não estamos tratando de contrato desequilibrado, não havendo onerosidade excessiva, lesão ou qualquer outra discrepância entre as obrigações e direitos assumidos pelas partes. ao menos deve ser reconhecida a culpa concorrente dos recorridos pela rescisão contratual, pois não pagaram o valor referente a etapa “B” do projeto, cujo vencimento se deu antes da data final estipulada para entrega do imóvel. (ID 82022982, pg.07);
b) Possibilidade de retenção, pela construtora, de 30% dos valores pagos em razão da rescisão contratual, “sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória e boa-fé objetiva” (ID 82022982, pg.08);
c) Impossibilidade de arbitramento da verba a título de danos morais, tendo em vista que, conforme sufragada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de unidade imobiliária é caracterizado como mero aborrecimento, ou, alternativamente, que seja revisado à patamares razoáveis, a fim de evitar enriquecimento sem causa aos recorridos (ID 82022982 pg.16/17)
Recurso tempestivo (ID 82072952) e preparado (ID 82114962).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 83000969).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 970/STJ – ausência de questionamento.
O órgão fracionário recorrido aplicou ao caso o Tema 970/STJ, o qual preleciona que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
Todavia, não há questionamento a respeito do assunto nas razões recursais, até mesmo porque a incidência da decisão em testilha foi favorável a pretensão das recorrentes.
Via de consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos quanto ao Tema 970/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 113, 422, 427 do Código Civil - Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF).
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 113, 422 e 427 do Código Civil, em que as recorrentes alegam a existência de ferimento aos princípios do pacta sunt servanda, e boa-fé, ante a rescisão contratual deferida a favor dos recorridos, sem que lhes fosse possível reter 30% do percentual pago para dirimir eventuais prejuízos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) a relação jurídica havida entre os litigantes acomoda a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor(...). Constata-se, porém, que o Código de Defesa do Consumidor não autoriza a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma. É de bom alvedrio dizer que o princípio do pacta sunt servanda será relativizado somente se evidenciada a desvantagem para o consumidor, a fim de se restabelecer o equilíbrio das obrigações contratuais, tornando o pacto exequível para ambos os contratantes. (...) É certo que a prorrogação do prazo para entrega do imóvel não constitui, em regra, ofensa ao direito do consumidor, sendo razoável admitir a possibilidade de atraso da obra por fatores externos, quando devidamente fundamentado e justificado pela construtora, o que não ocorreu no caso. Forçoso, pois, concluir pela abusividade das cláusulas contratuais que estipulam a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira, já que tal medida torna vago o prazo de entrega do referido imóvel, sujeitando-se o consumidor ao exclusivo arbítrio da empresa promitente vendedora.
Com isso, observa-se que as recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, porquanto não impugnaram o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à causa, bem como a flexibilização do pacta sunt servanda, lastreada na declaração de abusividade da cláusula contratual que condicionava a entrega do imóvel à concessão do financiamento.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos supracitados constantes do acórdão recorrido, há, além de clara violação ao princípio da dialeticidade (Súmulas 283/284 – STF), a aplicação sistemática dos recursos repetitivos quanto ao Tema 996/STJ, incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, o que impede a admissão do recurso.
3- Do ferimento aos artigos 927 e 944 do Código Civil – Análise de fatos e provas (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais.
O órgão fracionário recorrido, soberano na análise fática, assim pontuou sobre tema (ID 63362463):
“Desse modo, não tem razão as empresas apelantes, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.
Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores, ora apelados, frustrou as suas expectativas de uso e de propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento e, portanto, danos morais, pelo abalo aos seus direitos da personalidade.
Todavia, para para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por fim, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a título de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados pela instância de piso não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da Corte Superior.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa negativa de prestação jurisdicional o julgado que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da entrega do imóvel com atraso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551915/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
4- Da divergência jurisprudencial
A recorrentes sustentam, com fulcro no inciso III, alínea “c” do artigo 105 da CF/88, duas polarizações jurisprudenciais. A primeira delas no tocante ao artigo 927 do Código Civil, a respeito da fixação dos danos morais e a última incide sobre a violação aos artigos 422 e 427 do Código Civil, ante o impedimento das recorrentes em reter 30% do valor pago pelo imóvel até a rescisão contratual.
No tocante ao alegado antagonismo jurisprudencial quanto a existência do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível o reexame do montante arbitrado a título de danos morais com fundamento em divergência jurisprudencial, visto que, "ainda que haja semelhança de algumas características nos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica a fixação do quantum indenizatório distinto" (AgInt no AREsp n. 541.389/SP, julgado em 4/4/2017, DJe 18/4/2017).
Ainda nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC DE 1973. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. "Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos". (AgRg no AREsp 651.108/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 995.286/BA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 15/2/2017.)
Por derradeiro, no tocante a alega divergência jurisprudencial aos artigos 422 e 427 do Código Civil, importante esclarecer que na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Nas decisões assinaladas como paradigmas são abordadas a possiblidade de retenção de percentual de 30% ante a rescisão contratual motivada por culpa dos promitentes compradores, ao passo que, no caso em exame, o acórdão recorrido fundamenta que a devolução dos valores será integral porque as fornecedoras ensejaram a rescisão contratual, ao não cumprirem o prazo para a entrega da unidade imobiliária.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.